Tribunal: TJSP
Processo: 1527418-67.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Apelação. Crimes de receptação em continuidade delitiva. 1. Quadro probatório suficiente para a responsabilização penal do apelante. Condenação mantida. 2. Afastamento da continuidade delitiva. Reconhecimento do crime único. 3. Sanção que comporta reparo. Recurso parcialmente provido.